Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) - Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), em razão de irregularidades na execução financeira dos recursos repassados ao Instituto Caminho das Artes (ICA), para a Feira de Cultura e Arte de Ceilândia  Edição Taguatinga, por força do Convênio Siconv 748225/2010/MINC/FNC, Pronac 10-3190.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) - Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), em razão de irregularidades na execução financeira dos recursos repassados ao Instituto Caminho das Artes (ICA), para a Feira de Cultura e Arte de Ceilândia - Edição Taguatinga, por força do Convênio Siconv 748225/2010/MINC/FNC, Pronac 10-3190. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b e c, e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Isaías Alves Alexandre, e do Instituto Caminho das Artes - ICA e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 240.500,00 24/8/2010 9.2. aplicar ao Sr. Isaías Alves Alexandre e ao Instituto Caminho das Artes - ICA, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das respectivas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República em Brasília-DF, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria Regional da 1a Região (pru1.oficios@agu.gov.br), Advogada da União, Dra. Ludmila Tito Fudoli (PGU/AGU), fazendo referência expressa ao Ofício 6350/2017/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU e NUP 00405.020936/2015-99 (processo apenso TC Processo 037.450/2017-6 , peça 1).